Tribunal: TJMT
Processo: 1047936-86.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047936-86.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEUHNILSON LINHARES DE AZEVEDO - CPF: 023.518.191-95 (RECORRENTE), ANDRESSA KARINA ROCHA ATANASIO - CPF: 900.458.231-20 (ADVOGADO), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0010-00 (RECORRIDO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1047936-86.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jeuhnilson Linhares de Azevedo

Recorrida(s):

Matos Comércio de Perfumes e Cosméticos LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de novembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. COMPRA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO DE CARTÃO DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE NA CONTA BANCÁRIA. OPERAÇÃO CANCELADA. ESTORNO EFETUADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, ora recorrente, conta que realizou uma compra com a Ré, no valor de R$230,81, por meio de cartão de débito, no entanto, na 1° tentativa deu compra negada, tentando novamente e obtendo êxito. Ocorre que verificou que foi debitado em duplicidade o valor da compra e requereu junto à Reclamada o estorno da quantia. Em sede recursal, pretende a devolução, em dobro, dos valores cobrados, e indenização por danos morais.

2. Em que pese as alegações Autorais, verifica-se nos autos que a Reclamada logrou êxito em comprovar que uma das compras foi cancelada, tendo recebido somente 1 vez o valor da compra, juntando o extrato da máquina de cartão e carta de desfazimento de transação. Colaciono abaixo:

3. Cumpre ressaltar que tais documentos não foram objeto de impugnação pelo Autor.

4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“
A prova produzida em contestação (carta cancelamento da transação) e não refutada pela parte Reclamante de maneira suficiente, demonstra ausência de elementos para determinar a devolução dos valores cobrados indevidamente,
sob pena de enriquecimento sem causa, e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.
Ademais, a parte Reclamante não logrou em desconstituir as alegações de fato extintivas do seu direito trazidas pela Reclamada, que logrou em atender ao disposto no art. 373, II, do CPC, não produzindo nenhum elemento de prova apto a afastar a verossimilhança das alegações da ré
”.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2022